Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706769-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sulanita Alves da Costa Ribeiro Agravado: Guilherme Casalli Monteiro Dias - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sulanita Alves da Costa Ribeiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0737535-20.2018.8.07.0001, assim redigida: “Concedo a gratuidade de justiça à executada. Anote-se. A executada apresentou, por meio da petição de ID 143852547, exceção de pré-executividade requerendo a declaração da nulidade de sua citação por edital e de todos os atos subsequentes. Alega a ausência dos pressupostos legais para a citação editalícia. Alega, ainda, que a penhora via Sisbajud atingiu verba necessária à sua subsistência. Em resposta à exceção de pré-executividade, a exequente sustentou a validade da citação por edital (ID 146728251). É o relato. Decido. A insurgência da executada em relação à citação por edital carece de fundamento. A executada não se desincumbiu de demonstrar que algum dos endereços obtidos por meio das pesquisas aos sistemas eletrônicos conveniados a este Juízo não teria sido diligenciado. A alegação sobre a necessidade de expedição de ofícios às concessionárias de serviço público para configurar-se o exaurimento das diligências para a localização do paradeiro do réu é descabida. Ora, quem não se desincumbe do dever legal de atualizar o endereço perante a Receita Federal, cujo banco de dados é alcançado pela consulta no Infoseg, e da obrigação contratual de manter atualizados seus dados cadastrais juntos às instituições financeiras com as quais possui vínculo, cujo banco de dados é alcançado pela pesquisa no Sisbajud, certamente não atualizará nos demais locais. Quanto à alegação de que o seu paradeiro não seria incerto porque o Oficial de Justiça obteve a informação de que a executada teria se mudado para Águas Claras é despropositada, uma vez que a mera notícia de que a parte a ser citada estaria residindo em uma Região Administrativa do Distrito Federal, obviamente, não propicia os meios necessários à sua localização, para o que se faz necessário a obtenção do endereço a ser diligenciado. Diversamente do que alega a executada, a prévia tentativa de citação por hora certa não é requisito para a citação por edital. A esse respeito, atente-se que quando não constatada pelo Oficial de Justiça suspeita de ocultação não há que se em citação por hora certa. Ademais, o fato de a executada entender que não estavam presentes os pressupostos para a sua citação por edital não torna extra petita a decisão que a deferiu. No caso concreto restou devidamente demonstrado o exaurimento das diligências para a localização do endereço da executada, razão pela qual a sua irresignação não deve ser acolhida. Vale ressaltar que nos próprios documentos acostados à exceção de pré-executividade a executada declina endereços divergentes. Observe-se que na procuração juntada no ID 143852549 é informado um endereço e na declaração de hipossuficiência (ID 143852561) outro, este último de forma incompleta. A esse respeito, atente-se que é dever das partes informar corretamente os seus dados cadastrais e eventuais alterações. Por fim, a mera alegação de que os valores atingidos pela penhora são provenientes de empréstimos de familiares para a subsistência da executada, sem a apresentação de qualquer prova da origem de tais recursos, não é suficiente para demonstra o caráter alimentar e a alegada impenhorabilidade. Face o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Considerando que a executada já se valeu da petição de ID 143852547 para impugnar a penhora, aguarde-se o decurso do prazo para a interposição de recurso contra esta decisão e, após, não havendo notícia de atribuição de efeito suspensivo a eventual recurso interposto, expeça-se ofício de transferência de R$ 2.990,51 e acréscimos legais em favor da exequente. Fica a executada advertida a não mais apresentar alegações destituídas de fundamento, sob pena de condenação por litigância de má-fé. À exequente para indicar outros bens passíveis de penhora para satisfação do débito remanescente, no prazo de 5 dias. Transcorrido o referido prazo, não havendo indicação de bens, retornem os autos à suspensão processual deferida no ID 60217653.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44075773), em síntese, que foi surpreendida com a notícia da existência de uma ação judicial, ajuizada em seu desfavor, apenas na ocasião em que foi determinado o bloqueio de quantia existente em sua conta bancária. Nesse contexto, assevera que não fora regularmente citada para integrar a relação jurídica processual nos autos do processo no 2017.01.1.009089-2, tendo sido representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal no exercício da curadoria especial. Afirma que foi proferida sentença em seu desfavor, ocasião em que foi condenada ao pagamento da quantia de R$ 1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais). Sustenta que a despeito de terem sido diligenciados diversos endereços e promovida pesquisa nos sistemas eletrônicos disponíveis, a citação por edital não atendeu aos requisitos pertinentes, diante da ausência de esgotamento prévio dos meios de busca de seu endereço. Ressalta que não foi diligenciada a busca de seu endereço por meio de pesquisas às prestadoras de serviço público de abastecimento de água e energia elétrica. Aduz que a decisão que determinou a citação por edital é nula, por não ter observado os limites do pedido. Acrescenta que devem ser acolhidos os argumentos articulados em sua “exceção de pré-executividade” (sic). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja declarada a invalidade de todos os atos praticados nos autos do processo no 2017.01.1.009089-2, a partir da citação por edital. Pretende, também, o subsequente pronunciamento a respeito dos dispositivos legais mencionados nas razões recursais, para a finalidade de prequestionamento. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reconhecer a invalidade de todos os atos praticados nos autos do processo no 2017.01.1.009089-2, a partir da citação da recorrente procedida por edital. Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Quanto às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito do tema, é enriquecedora a menção aos ensinamentos de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2], senão vejamos: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae - art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processos – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Em se tratando de exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo detentor do direito substancial, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[4]. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, possuem a cognitio em sentido estrito. Isso porque ela se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (execução fiscal), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Por isso, não é correta a percepção dos doutos advogados da agravante a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. Aliás, a alegação de nulidade é tecnicamente uma objeção e nunca uma exceção. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 09/02/2017, p. 298-300)” Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. No presente caso a recorrente alega que a citação por edital promovida nos autos do processo no 2017.01.1.009089-2 não atendeu aos requisitos pertinentes, diante da ausência de esgotamento prévio de outros meios destinados a encontrar o seu correto endereço. A citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC). Convém observar que no âmbito da ação monitória admite-se a citação “por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum” (art. 700, § 7o, do CPC). Nos termos do art. 246 vigente à época dos fatos a citação deve ser feita a) pelo correio, b) por oficial de justiça, c) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, d) por edital e e) por meio eletrônico. Caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais informatizados, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. No caso em análise é possível observar que foi expedido mandado de citação para o endereço informado na petição inicial (Id. 44075788, fl. 23). O mandado expedido, no entanto, não foi cumprido, diante da informação de que a ora agravante havia mudado de endereço (Id. 44075788, fl. 25-27). Na ocasião, foi procedida pesquisa por novos endereços nos sistemas Bacenjud, Infoseg e Siel. Em virtude do requerimento formulado pelo credor foi expedido novo mandado de citação para endereço localizado nos sistemas informatizados, que também não foi cumprido diante da informação de que não havia ninguém no endereço em três ocasiões diferentes (Id. 44075788, fls. 39-44). O credor indicou diversos outros endereços a serem diligenciados (Id. 44075788, fl. 50, fl. 59, fl. 72, Id. 44075789, fl. 9 e fl. 24), mas não obteve êxito na localização da ora agravante, de modo que postulou pela citação via edital (Id. 44075789, fl. 34). O Juízo singular deferiu a citação da recorrente por meio de edital, ao considerar esgotadas as tentativas de localização para citação, nos termos da decisão referida no Id. 44075789, fl. 36. Diante desse cenário verifica-se que foram procedidas diversas tentativas de localização da recorrente, tendo sido promovida tentativa de citação por via postal e por meio de oficial de justiça, além de terem sido efetivadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis. Além disso, não está evidenciada a inércia por parte do credor, tendo em vista que ele informou os novos endereços a serem diligenciados em diversas ocasiões. Não se reveste de obrigatoriedade a exigência de expedição de ofícios às concessionárias de serviço público com a finalidade de obter endereço atualizado do réu, pois o Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do demandado como requisito para o deferimento da citação por edital. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTA EM CADASTROS PÚBLICOS COM OS QUAIS O PODER JUDICIÁRIO POSSUI CONVÊNIO. ART. 256, INCISO II E §3o, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR. ESFORÇOS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. Conquanto o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, este não se reveste de caráter absoluto, visto que, na linha de orientação da majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição. 3. Considerando a realização de diversas diligências nos endereços indicados ou obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e Receita Federal), restando todas infrutíferas, mostra-se possível a permissão de citação editalícia, uma vez que ficou demonstrado, no caso concreto, o razoável esforço dos agravantes nas buscas de localização dos agravados. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1625728, 07251839120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial e não pode se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Deve-se, pois, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, rejeitando-se, de plano, a pretensão da agravante, de processamento da ação rescisória, quando somente apresenta interpretação diversa do art. 256, § 3o, do CPC. 2. Na ação monitória, o Juízo de origem realizou diversas pesquisas: BacenJud, Receita Federal, Denatran-RENACH, Sinesp, Renajud e Justiça Eleitoral. Todos os endereços encontrados, 6 (seis) no total, foram objeto de diligências, mediante expedição de AR e/ou oficial de justiça, mas todas infrutíferas. De plano, verifica-se não subsistir a alegação de violação literal ao art. 256, § 3o, do CPC, porque não determinada a expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos para localização da parte devedora antes da citação por edital. 3. Inclusive, ao opor embargos à monitória, a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, assentou: "Foram realizadas inúmeras diligências por oficial de justiça, a atrair a regularidade do procedimento de citação ficta e do processo como um todo". 4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a ação rescisória, ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973 ('violar literal disposição de lei'), somente se revela viável quando o desrespeito à lei for flagrante, ou seja, quando o acórdão rescindendo conferir interpretação manifestamente contrária ao seu conteúdo, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo recursal" (AR n. 5.691/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 6/11/2018). Mais, a alegação de violação à norma jurídica deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo' e 'se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos" (AgInt no REsp n. 1.960.713/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31/3/2022). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1603011, 07145164620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022, publicado no PJe: 1/9/2022) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 256, II e §3o CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSÁRIO. NULIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital, nos termos do artigo 256, II e §3o do Código de Processo Civil "será feita - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, considerando-se o réu em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos." 2. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado. 3. Na hipótese dos autos, percebe-se que diversas foram as diligências na tentativa de localização dos réus, que ocorreu em todos os endereços localizados pelos sistemas disponíveis ao Juízo. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1606526, 07258123320208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022) Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam o preenchimento do requisito da “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32). [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291.